Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720790-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ APELADO: SIDNEY PEREIRA DA SILVA, MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E S P A C H O No ID 70358689 a nobre Curadoria Especial pede o seu descadastramento destes autos, uma vez que o apelado, por quem estaria atuando no processo, foi pessoalmente intimado e seria revel. Assiste razão. Consoante se infere do ID 211916308 o apelado SIDNEY PEREIRA DA SILVA foi intimado pessoalmente e considerado revel, hipótese que não se adequa aquela prevista em lei para atuação da Curadoria Especial (art. 72, II, do CPC). Descadastre-se a Curadoria Especial, conforme requerido. Prossiga-se. Com o trânsito em julgado, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator